Tribunal: TJSP
Processo: 2244992-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Protesto de dívida oriunda da incidência de multa por rescisão contratual. Tutela de urgência indeferida. Protesto realizado em maio de 2018. Demanda originária ajuizada em setembro de 2021. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Protesto de dívida oriunda da incidência de multa por rescisão contratual. Tutela de urgência indeferida. Protesto realizado em maio de 2018. Demanda originária ajuizada em setembro de 2021. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos. Inércia do demandante por tamanho lapso temporal mitiga sobremaneira o necessário "periculum in mora". Os fatos controvertidos somente poderão ser mais bem analisados após o contraditório, ocasião em que o douto Juízo "a quo" examinará a controvérsia estabelecida entre as partes com a inteireza das circunstâncias que lhe são peculiares e não somente com a visão individualizada de uma delas. Decisão mantida. Recurso desprovido.